Tribunal: TJDFT
Processo: 0748793-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0748793-54.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOSE CARLOS GOMES JOAO REU: HILARIO BONETTI D E C I S Ã O 1. Trata-se de ação rescisória proposta por José Carlos Gomes João objetivando a desconstituição da sentença proferida na ação de despejo c/c cobrança n. 0726657-65.2020.8.07.0001, ajuizada por Hilário Bonetti, pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, que o condenou, na qualidade de fiador e solidariamente, “ao pagamento dos aluguéis vencidos desde novembro de 2019, além de débitos de IPTU desde o ano de 2017, até 19.05.2021 (data de imissão do autor na posse do imóvel), acrescidos de correção monetária pela tabela do TJDFT e juros de mora de 1% ao mês, a partir dos respectivos vencimentos até 19.05.2021, além da multa por infração contratual”, além dos honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Requer, além do benefício da gratuidade de justiça: e) Que seja concedida tutela de urgência para que os valores constritos nos autos da ação de despejo c/c cobrança sob n. 0726657-65.2020.8.07.0001, em trâmite na 9a Vara Cível de Brasília (R$ 42.566,54) não sejam liberados em favor do Requerido, devendo serem mantidos em conta judicial vinculada àquele feito até o deslinde da controvérsia instaurada, com posterior liberação a quem é de direito; f) Que reconhecida a nulidade contratual posta em debate, consequentemente seja reconhecida a rescisão da sentença proferida pelo d. juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança n. 0726657-65.2020.8.07.0001, visto que o Requerente não firmou o contrato basilar da presente ação, seja por não residir no Brasil a mais de 19 (dezenove) anos, seja pela clara divergência entre assinaturas; g) Que seja realizada a realização da perícia grafotécnica da assinatura do contrato sub judice, determinação de que o Requerido apresente a via original na Secretaria da Turma; h) Que seja determinada a expedição de ofício ao 2o Ofício de Notas e Protestos do Distrito Federal, para que este traga aos autos livro de registro de assinaturas, cópia dos documentos apresentados para fins de registro de firma, bem como o código alfanumérico do Selo de Autenticação lançado no contrato; i) Que seja determinada a expedição de Ofício à Polícia Federal para que esta encaminhe a este d. juízo Certidão de Movimentos Migratórios vinculada ao CPF (872.050.847-68) do Requerente, a fim de comprovar a ausência do Requerente no Brasil no período da assinatura do contrato sub judice; j) Que seja determinada a intimação do Ministério Público, para fins de apuração do crime de falsidade ideológica cometida em desfavor do Requerente; Decisão ao ID 53496029 indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Emenda à petição inicial ao ID 54372493, com comprovante de pagamento de custas iniciais e depósito prévio. Decisão ao ID 54524606 deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que o valor bloqueado e depositado em conta judicial vinculada aos autos n. 0726657-65.2020.8.07.0001 (R$42.566,54 – quarenta e dois mil quinhentos e sessenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos) não seja liberado em favor do exequente/requerido, até o julgamento desta ação rescisória. Certidão de citação do réu ao ID 54632773, em 19/12/2023. Na sequência, ao ID 55680662, as partes apresentam instrumento de acordo extrajudicial (ID 55680663), destacando-se o seguinte trecho: 3.8.O presente instrumento de acordo extrajudicial é pactuado em caráter irrevogável, irretratável e intransferível, o qual obrigam as partes a cumpri-lo, a qualquer título, sendo que cada parte arcará individualmente com os custos processuais e honorários advocatícios dos profissionais por si contratados, encerrado todo o debate que se fundam a ação de cumprimento de sentença n. 0726657-65.2020.8.07.0001 e a ação rescisória n. 0748793- 54.2023.8.07.0000. O autor, ao ID 55682493, ratifica sua anuência com a homologação do acordo. É o relato do necessário. Decido. 2. Analisando os autos do cumprimento de sentença n. 0726657-65.2020.8.07.0001, identifica-se que as partes também apresentaram o instrumento de acordo extrajudicial no Juízo de origem, em que proferida a decisão judicial objeto da ação rescisória. Nota-se, inclusive, que o Juízo da 9a Vara Cível de Brasília proferiu a seguinte decisão (ID 186255028): Não está claro no acordo apresentado (ID 186236083) a que título o executado JOSÉ CARLOS GOMES JOÃO pagará ao exequente o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Assim, aos transatores para manifestação, indicando se o montante será abatido do valor ora executado, no prazo de 5 (cinco) dias. Feito, considerando que o acordo apresentado prevê a exoneração de um dos executados quanto a dívida solidária, intime-se os coexecutados CRISSULA MARIA BRAGA e RAMOS BATISTA VIEIRA para manifestação quanto aos termos da avença, no prazo de 5 (cinco) dias. Por fim, destaco a pendência do prazo concedido ao exequente na decisão de ID 186183589. I. BRASÍLIA, DF, 8 de fevereiro de 2024 18:23:51. GRACE CORREA PEREIRA Juíza de Direito De fato, a homologação deve ser processada no Juízo de origem, porque seu objeto não alcança o tema objeto da ação rescisória, especialmente por tratar de direito patrimonial disponível, sem relação à alegada nulidade da sentença que se pretende rescindir. No caso, houve a citação do réu, de modo que, à luz do art. 515, II, do CPC, formar-se-á, com a homologação, novo título executivo judicial. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra a decisão que indeferiu pedido de homologação de acordo formulado pelas partes, referente aos honorários advocatícios, tendo em vista o trânsito em julgado. 2. O CPC faz depreender que é dever do Estado-juiz sempre tentar estimular a solução consensual do conflito. 2.1. O artigo 3o, §2o do mesmo diploma "o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual do conflito". 2.2. Já o §3o do mesmo artigo dispõe que "a conciliação, a mediação e outros métodos de solução de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial". 2.3. Quanto ao dever do magistrado, o artigo 139, inciso V, do CPC preceitua que incumbe ao juiz "promover, a qualquer tempo, a auto composição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais". 3. Uma das principais premissas do Código de Processo Civil é conferir plenos poderes as partes para transigirem entre si, da forma que acharem mais oportuna. 4. Tratando-se de direitos patrimoniais, o acordo celebrado entre as partes deve ser examinado pelo magistrado que pode entender deva o mesmo ser homologado, ou não, apresentando, o juiz, seja qual for o seu entendimento, suas razões de convencimento. 5. Nada impede que seja acordado e homologado transação após sentença de mérito, inclusive já transitada em julgado, sem que isso implique afronta à coisa julgada e os artigos 485 a 495 do CPC, capítulo que versa sobre a sentença e a coisa julgada. 6. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1275101, 07123302120208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 31/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante de tal quadro, o noticiado acordo extrajudicial gera a perda superveniente do interesse processual, na forma do art. 485, VI, do CPC, haja vista a superação da sentença rescindenda. Mais, eventual descumprimento do acordo deverá ser objeto de análise no próprio cumprimento de sentença (Juízo de origem), em conformidade com o art. 516, II, do CPC. 3. Ante o exposto, julgo extinta a ação rescisória, por perda superveniente do objeto (art. 485, VI, do CPC). Indefiro o pedido de homologação, na forma acima alinhavada. Custas pelo autor. Sem fixação de honorários advocatícios. Restitua-se ao autor o depósito prévio. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora